Tribunal: TJSP
Processo: 1014836-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ICMS. Anulatória de AIIM. Alegação de que a declaração de inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pela empresa vendedora das mercadorias ocorreu após a realização das operações tidas como irregulares. Descabimento. Hipótese em que restou devidamente comprovada a inexistência de estabelecimento da empresa vendedora. Documentos trazidos aos autos que não tem o condão de afastar a

Ementa:
ICMS. Anulatória de AIIM. Alegação de que a declaração de inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pela empresa vendedora das mercadorias ocorreu após a realização das operações tidas como irregulares. Descabimento. Hipótese em que restou devidamente comprovada a inexistência de estabelecimento da empresa vendedora. Documentos trazidos aos autos que não tem o condão de afastar a irregularidade apontada pelo Fisco para a lavratura do AIIM, já que não comprovam de forma efetiva a regularidade nas operações comerciais. Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe competia em demonstrar a boa-fé. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014836-35.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRAVIA
COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA., é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.833/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1014836-35.2019.8.26.0053
Apelante: Bravia Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda.
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
ICMS. Anulatória de AIIM. Alegação de que a declaração
de inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pela
empresa vendedora das mercadorias ocorreu após a
realização
das
operações
tidas
como
irregulares.
Descabimento. Hipótese em que restou devidamente
comprovada a inexistência de estabelecimento da empresa
vendedora. Documentos trazidos aos autos que não tem o
condão de afastar a irregularidade apontada pelo Fisco para
a lavratura do AIIM, já que não comprovam de forma
efetiva a regularidade nas operações comerciais. Autora que
não se desincumbiu do ônus que lhe competia em
demonstrar a boa-fé. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por
BRAVIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE
INFORMÁTICA LTDA. em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO objetivando a anulação do crédito tributário
decorrente do AIIM no 4.099.899-0, lavrado em decorrência do
creditamento indevido de ICMS, referente à aquisição de
mercadorias da empresa M.O. Almeida Informática
EPP no
período de janeiro a agosto de 2012 e a condenação ao pagamento
de indenização por danos materiais.
A r. sentença 837-838, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor da causa.
Inconformada, recorre a autora buscando a
reforma do julgado (fls. 842-857). Sustenta, em síntese, que
comprovou a regularidade das operações, sendo desnecessária a
produção de prova técnica para tanto. Reitera, no mais, os
argumentos da petição inicial.
Recebido e processado em seus regulares
efeitos, o recurso foi bem respondido (fls. 878-902).
A autora formulou pedido de concessão de
tutela de urgência (fls. 908-913) voltado à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no AIIM no
4.099.899-0, afirmando que teria recebido correspondência
noticiando o encaminhamento do débito para protesto, a ser
efetivado no dia 28.09.2020, pedido este deferido após a a
apresentação
de
comprovante
de
depósito
judicial
da
integralidade do valor da CDA no. 1.273.939.573 (fls. 929).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
Conforme se lê da cópia do Auto de Infração e
Imposição de Multa no. 4.099.899-0 (fls. 28-30):
“I - INFRAÇÕES RELATIVAS A DOCUMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FISCAL NA ENTREGA, REMESSA, TRANSPORTE,
RECEBIMENTO, ESTOCAGEM OU DEPÓSITO DE
MERCADORIA OU, AINDA, QUANDO COUBER, NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:
1. Recebeu mercadorias acompanhadas de documento
fiscal inábil, nos termos previstos no item 3, do §1o, do
artigo 59, do RICMS/00, no valor total de R$ 163.322,00
(cento e sessenta e três mil e trezentos e vinte e dois
reais), conforme datas e valores especificados no Anexo
I e cópias dos Livros Registro de Entradas. As notas
fiscais relacionadas no Anexo I, com CFOP 5405, foram
supostamente
emitidas
por
M.O.
ALMEIDA
INFORMÁTICA - EPP - IE 146.549.390.114, CNPJ
14.369.591/0001-83,
que
teve
considerados
como
inidôneos todos os documentos fiscais a ela atribuídos,
conforme fazem prova as cópias juntadas da Ficha-
Resumo, do Relatório de Apuração e do Termo de
Diligências Fiscais. O contribuinte foi devidamente
notificado a demonstrar a regularidade das operações,
no entanto as justificativas apresentadas não foram
suficientes
para
comprovar
a
regularidade
das
operações, conforme demonstrado na documentação
juntada ao presente AIIM. O ICMS foi cobrado por
solidariedade, conforme previsto no artigo 11, inciso
XI, §1o, do RICMS (Decreto no 45.490/00).
INFRINGÊNCIA: Art. 203, do RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. III, alínea
"a" c/c §§ 1°, 9° e 10°, da Lei 6.374/89
II - INFRAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO DO
IMPOSTO:
2. Deixou de pagar o ICMS devido por substituição
tributária, no montante de R$ 12.673,20 (doze mil,
seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos),
conforme datas e valores especificados no Anexo II e
cópias dos Livros Registros de Entradas, na condição
de contribuinte substituído tributário, responsável
supletivamente pela liquidação total do débito
tributário, nos termos do artigo 267, inciso II, letra "a"
do RICMS (Decreto no 45.490/00), uma vez que o
imposto referente às suas operações de compra, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estão sujeitas a esse regime, não foram recolhidos pelo
sujeito passivo por substituição. As notas fiscais
relacionadas no Anexo II, com CFOP 5405, foram
supostamente
emitidas
por
M.O.
ALMEIDA
INFORMÁTICA - EPP - IE 146.549.390.114, CNPJ
14.369.591/0001-83,
que
teve
considerados
como
inidôneos todos os documentos fiscais a ela atribuídos,
conforme fazem provas as cópias juntadas da Ficha-
Resumo, do Relatório de Apuração e do Termo de
Diligências Fiscais.
INFRINGÊNCIA: Arts. 203, arts. 273, art. 283, do
RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. I, alínea "l"
c/c §§ 1°, 9° e 10°, da Lei 6.374/89”
Conquanto
tenha
sido
alegado
que
os
procedimentos de apuração de inidoneidade teriam se ultimado
após a emissão dos referidos documentos fiscais, no
procedimento fiscalizatório realizado pelo Fisco, deixou de
apresentar provas que impugnassem os fundamentos que
lastrearem a autuação fiscal e que se mostraram suficientes para
afastar a presunção de boa-fé objetiva na relação comercial
realizada com a empresa M.O. Almeida Informática
EPP, ônus
que lhe incumbia.
Neste sentido, analisando-se os documentos
acostados aos autos, restou demonstrada a ocorrência de
simulação de estabelecimento comercial da vendedora. Conforme
consta do termo de diligências fiscais de fls. 41-42, foram
efetuadas diligências para apurar a existência da empresa M.O.
Almeida Informática
EPP, tendo sido obtidos os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultados:
“Em atendimento ao determinado na OSF
01.3.16307/12-8, com origem no DEAT/Análise e
Auditoria Digital, do Setorial Eletro Eletrônico, da
Operação Quebra Gelo II (Ofício Circular DEAT no
33-2012), e ante indícios veementes de existência de
documentos inidôneos, ou falta de pagamento do
imposto
em
nome
do
suposto
emitente acima
identificado, (consultando o Banco de dados da NFe foi
constatado a emissão de NFes no total de R$
14.915.854,23, sendo que o ICMS destacado somam a
importância de R$ 398.064,76) foi diligenciado o
endereço
da
empresa,
sócios, contador, com a
finalidade de verificar a regularidade das Notas Fiscais
Eletrônicas, conforme listagem em anexo, supostamente
emitidas por M.O. Almeida Informática EPP e/ou
constatar a existência de fato de estabelecimento.
1. No endereço que consta na última DECA

Avenida Senador Casemiro da Rocha, 609, sala-98,
Mirandópolis, São Paulo-SP I, foi constatado que a
empresa não tem atividades no local.
Na sala comercial (98) está estabelecida a
empresa ABA Logística de Transportes Internacional
Ltda., CNPJ 07.316.171/0001-73. Segundo o sócio
Marcelo Wellichan, RG 27.195.687-2, a empresa está
estabelecida no local há mais de um ano, e desconhece a
empresa M.O Almeida e seu paradeiro.
O Sr. José Antonio Silva, funcionário do
condomínio há mais de 15 anos, informou que a M.O
Almeida nunca esteve estabelecida no edifício.
2.
No
endereço
do
sócio
da
empresa

Diligenciado o endereço residencial declarado pelo
sócio Marcos Oliveira de Almeida, CPF 005.301.486-33,
na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11750,
casa 2, Pirituba, São Paulo-SP foi constatado que
trata-se de um imóvel com uma oficina mecânica na
frente e na parte de trás uma gráfica e uma casa. O
proprietário da Gráfica LBS Impressos Ltda., o Sr.
Carlos Eduardo da Silva informou que a casa está
desocupada a mais de 02 (dois) meses, que o antigo
morador chamava-se Sidney. Informou ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconhece o Sr. Marcos Oliveira de Almeida e que o
mesmo nunca residiu no endereço.
5. Contador
Sr. Carlos Zanini junior, CRC
1SP163965/O-6, Contador constante como responsável
pela empresa informou que foi responsável somente
pela abertura da Inscrição Estadual, que não tem
nenhum documento da mesma e que desconhece seu
paradeiro e do sócio.”
Verifica-se, pois, que, tanto no endereço da
sede quanto no endereço do sócio, estes eram desconhecidos e
possuíam outras pessoas no local, de modo que o Fisco apurou a
inexistência de estabelecimento da vendedora.
Portanto, na hipótese em questão, não se trata
de conferir eficácia retroativa à declaração de inidoneidade dos
documentos fiscais emitidos pela empresa M.O. Almeida
Informática EPP, mas de reconhecer que a relação comercial em
questão se deu entre a autora e empresa simulada, o que impede
o aproveitamento dos referidos créditos, vez que não restou
demonstrada a efetiva ocorrência fática da transação comercial,
não subsistindo, portanto, a alegação de boa-fé objetiva nos fatos
descritos nos autos, o que justifica a manutenção do AIIM.
Neste sentido, relevante destacar entendimento
proferido pelo eminente Desembargador Torres de Carvalho,
quando do julgamento do recurso de apelação no
1025645-21.2018.8.26.0053, contendo pretensão semelhante à
destes autos, quando afirmou que a “(...) veracidade da compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venda se divide em dois aspectos; um a existência da operação mercantil,
isto é, a compra e venda e a entrega de determinada mercadoria; outro,
que a documentação fiscal descreva exatamente essa compra e venda. A
empresa demonstrou a primeira parte (que não é contestada nem mesmo
pelo fisco), mas não a segunda: como não pode ter comprado algo de
empresa inexistente, é evidente que a mercadoria foi adquirida de e paga
a terceira empresa. São documentos fiscais que não merecem fé e não
comprovam a compra e venda neles descrita.”.
Neste sentido, a orientação desta Colenda 11a
Câmara da Seção de Direito Público, conforme se verifica dos vv.
acórdãos ora destacados:
“Apelação
Direito Tributário
ICMS
Declaração
de Inidoneidade Ação anulatória de débito tributário
Ausência de prova, por parte da autora, de legalidade
das
operações
comerciais
que
lastrearam
o
creditamento de ICMS, especialmente tendo em vista a
comprovação de simulação da empresa fornecedora

Ocorrência de fraude
Empresa inexistente
Boa-fé
não caracterizada
Multa aplicada proporcional ao
dano causado
Inexistência de caráter confiscatório -
Descabimento de redução - Precedente desta E. 11a
Câmara
de
Direito
Público

Sentença
de
improcedência
mantida

Recurso
improvido”.
(Apelação no 1013694-69.2014.8.26.0053, 11a Câmara de
Direito
Público/TJSP,
rel.
Des.
MARCELO
L
THEODÓSIO, j. de 01.03.2016);
“TRIBUTÁRIO.
ICMS.
INIDONEIDADE
DO
ADQUIRENTE.
PRETENSÃO
ANULATÓRIA
DE
AUTUAÇÃO PELO FISCO PAULISTA. FALTA DE
PROVA
DA
EFETIVIDADE
DA
OPERAÇÃO
MERCANTIL. As operações negociais realizadas com
empresa que, posteriormente, é declarada inidônea pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fisco, são válidas em princípio, não podendo, sem
mais, punir-se quem com essa empresa contrate,
porque, salvo prova em contrário, se presume a boa-fé.
Sem embargo, cabe aferir, em cada caso, se de fato
existiram as operações negociais que se anunciem
celebradas com sociedade que o Fisco declarou
inidônea, porque, com essa superveniente declaração
fiscal, o ônus da prova em contrário é do contratante,
certo que a Fazenda Pública tem a seu favor o
privilégio da presunção relativa de integralidade e
exatidão da conduta fiscal. Na espécie, não houve
confirmação aferente, para o âmbito processual, da
operação mercantil em tela, mantendo-se hígida a
presunção de legitimidade do ato administrativo
impugnado. Provimento da apelação”
(Apelação no 0001104-31.2011.8.26.0070, 11a Câmara de
Direito Público/TJSP, rel. Des. RICARDO DIP, j. de
03.09.2013).
Em função da interposição do recurso de
apelação, são devidos honorários recursais (artigo 85, §1o e 11 do
Código de Processo Civil). Assim, acresce-se à verba honorária já
estabelecida em Primeiro Grau, o percentual de 2% (dois por
cento), em desfavor do apelante.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator